Tribunal: TJDFT
Processo: 0722374-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722374-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DORIVAL SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela Oitava Vara da Fazenda Pública, a qual deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os descontos do Imposto de Renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria do agravado, portador de neoplasia maligna. O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 27257186). Conforme se observa, foi proferida Sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Há, portanto, perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator